Tribunal: TJSP
Processo: 1044946-21.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – Ofensas verbais, com insultos racistas proferidos gratuitamente pela ré, dirigidos a autora que, em decorrência desse fato teve que ser socorrida por terceiros – Presunção de veracidade fática em razão da revelia da ré, em razão do oferecimento de contestação intempestiva - Indenização para ressarcimento do dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – Ofensas verbais, com insultos racistas proferidos gratuitamente pela ré, dirigidos a autora que, em decorrência desse fato teve que ser socorrida por terceiros – Presunção de veracidade fática em razão da revelia da ré, em razão do oferecimento de contestação intempestiva - Indenização para ressarcimento do dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Pretendida a redução – Descabimento – Valor compatível com a extensão dos danos e proporcional à capacidade financeira da ré, servindo como valor de desestímulo, para que não reincida em prática odiosa – Sentença confirmada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000799189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044946-21.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FERNANDA DE LIMA DOS REIS, é apelada DULCE MARIA TELES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. A 3a desembargadora também declara voto. Acórdão com o 2o
desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1044946-21.2016.8.26.0506
APELANTE: FERNANDA DE LIMA DOS REIS
APELADO: DULCE MARIA TELES DA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 23245
EMENTA
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS

Ofensas
verbais,
com
insultos
racistas
proferidos gratuitamente pela ré, dirigidos a
autora que, em decorrência desse fato teve que ser
socorrida por terceiros Presunção de veracidade
fática em razão da revelia da ré, em razão do
oferecimento
de
contestação
intempestiva
-
Indenização para ressarcimento do dano moral
fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Pretendida a redução
Descabimento Valor compatível com a extensão dos danos e proporcional à capacidade financeira da ré,
servindo como valor de desestímulo, para que não
reincida em prática odiosa Sentença confirmada
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por FERNANDA DE LIMA DOS REIS, por meio do qual
objetiva a reforma da sentença de fls. 113/123, que julgou
procedente em parte o pedido formulado em ação indenizatória,
para condenar a ré à indenização para ressarcimento dos danos
morais,
arbitrados
em
R$
30.000,00
(trinta
mil
reais),
atualizados desde a data da sentença e com juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação, impondo-lhe o
pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, condicionado o
pagamento ao disposto no artigo 98, § 3o do Código de
Processo Civil, em razão da gratuidade processual.
Em
suas
razões,
alega,
em
suma,
a
inexistência de prova do ato ilícito, daí porque pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do julgado. Subsidiariamente pede a redução da
indenização para ressarcimento dos danos morais.
Contrarrazões a fls. 136/141.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, devendo a
sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do que alegado pela ré, o ato
ilícito foi demonstrado pela prova que instruiu a petição inicial e
naquela
produzida
em
audiência,
mediante
inquirição
de
testemunhas (fls. 65/66).
Como bem salientado na sentença, a prova que
instrui a inicial, consistente no “Termo de Declaração” e
“Boletim de Ocorrência” de fls. 14/16, aliado ao quanto afirmado
pela testemunha Suelen Erica Amorim, que presenciou os fatos,
diferentemente da testemunha arrolada pela ré, dão conta de
que a ré, de maneira gratuita e imotivada, passou a ofender
autora, por duas vezes, com ofensas racistas, chamando-a de
"macaca" e "negra", sem que a autora houvesse, a qualquer
título, reagido ou provocado a ofensora.
Em razão desses xingamentos, a autora entrou
em estado de choque, passou mal e teve que ser socorrida pela
testemunha Suelen, não havendo qualquer dúvida da conduta
ilícita da ré, que extrapolou todos os limites da incivilidade e de
racismo estrutural, sem se importar com as consequências
danosas no âmbito da esfera extrapatrimonial da autora, que,
por isso, merece ser ressarcida.
Houve ainda resposta da autoridade policial
dando conta de que o inquérito policial foi concluído e
encaminhado para o Juízo Especial Criminal (fls. 80).
Assim, a presunção relativa de veracidade dos
fatos alegados na inicial, diante da prova documental e
testemunhal produzida nos autos, não deixam margem de dúvida
quanto a ocorrência do fato, que configura ato ilícito, passível
de ressarcimento do dano moral.
A indenização para ressarcimento dos danos
morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de obtenção de um valor de desestímulo,
considerando a gravidade e repercussão danosa, que poderia ter
até causado a morte da autora, socorrida por terceiros, porque
passou mal em razão dos impropérios de cunho racial e
inadmissível na quadra deste nosso século XXI e atende também
a capacidade financeira da ré de suportar com o valor, ainda que
tenha declarado sua hipossuficiência jurídica, uma vez que as
ofensas foram proferidas do interior de um veículo automotor,
tendo ainda se qualificado como vendedora autônoma na
procuração e ainda constituído advogado particular, presumindo
a contratação dos serviços do causídico, sem notícia de que
seria por êxito.
Enfim, o valor arbitrado, à vista da gravidade
das ofensas gratuitas, desproporcionais, covardes e racistas,
bem atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
na obtenção de valor de desestímulo, a fim de que a ré nunca
mais cometa ato de tal natureza, por se tratar de prática odiosa
e que merece censura da sociedade que preza pela tolerância e
respeito.
A sentença, portanto, deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, tendo enfrentado as alegações
reprisadas nas razões recursais.
Em
razão
do
improvimento
do
recurso,
arbitram-se os honorários sucumbenciais recursais em 5% (cinco
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto
no art. 85, § 11, considerando a extensão dos trabalhos do
patrono do vencedor no âmbito recursal, mas condicionado o
pagamento ao disposto no artigo 98, § 3o do Código de
Processo Civil, em razão da gratuidade processual.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29740/2020
Apelação Cível no 1044946-21.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Fernanda de Lima dos Reis
Apelado: Dulce Maria Teles da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29740
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, inda que
parcialmente.
Em primeiro, analisou bem a decisão “a quo” as provas arrebanhadas
aos autos, examinou com acuidade a prova testemunhal produzida, e concluiu pela
perpetracao de ofensas pesadas, atirados palavroes que atingem, sem a menor duvida, o
complexo valorativo da pessoa humana, e tanto mais que tais expressoes chulas
possuem nítido caráter racista.
Ver que a testemunha da Autora, e que labora com ela no mesmo local
onde proferidos os xingamentos, confirmou da utilização das palavras reveladas na
exordial, não logrando a Requerida afastar tal afirmação.
Logo, a injuria racial restou caracterizada; outrossim, nao se prestando
a indenizacao para servir de enriquecimento ao ofendido, há que haver fixação com
proporcionalidade e equidade.
Ver que todos os Desembargadores desta Primeira Secao de Direito
Privado recebemos da E. Presidencia julgamentos do Magnifico SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICA; ali fixou-se, em precedente, para caso de morte,
indenizacao por dano moral no importe de R$-50.000,00.
A mesma C. Corte Superior, em Brasilia, em precedente tambem
recebido por todos os integrantes desta Secao de Direito Privado, por Boletim Interno,
da noticia de que o brilhante MINISTRO JOAO OTAVIO NORONHA houve por exata
V. decisao do E. Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Tres mil reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizacao a quem INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No
477.364 RJ); esse valor de R$-3.000,00 tambem consta de outros precedentes ver Rec.
Espec. 149.296, da E. 2a Turma. Tambem a mesma fonte relata de outro precedente, da
mesma H. Corte, quando se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a titulo de dano
moral por corpo estranho localizado em alimento nem sequer ingerido.
Portanto, consideradas essas premissas, o valor de R$-5.000,00 se
mostra adequado e serve de medida preventiva e punitiva para que os fatos nao se
repitam, e que suporta com suficiencia os parametros punicao com dissuasao, tudo
acrescido de correção e juros conforme fixado na sentença.
Pelo
exposto,
por
minha
decisão,
deferia-se
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, mantida a sucumbência.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1044946-21.2016.8.26.0506
APELANTE: FERNANDA DE LIMA DOS REIS
APELADA: DULCE MARIA TELES DA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MM. JUIZ “A QUO”: PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA

DECLARAÇÃO DE VOTO No 13701
Respeitado profundamente o Parecer do Eminente Relator, ouso
divergir em parte, por entender ser o caso de manutenção da r. sentença de Primeiro
Grau.
Cuida-se de Ação Indenizatória proposta pela Autora objetivando o
recebimento de indenização por danos morais, tendo em vista que no exercício de seu
labor, foi alvo de insultos e xingamentos com cunho racial por parte da Requerida.
No caso em tela, o fato acontecido se reveste de sensível gravidade: a
Requerida por duas vezes e sem justa causa passou a ofender a Parte Autora com
insultos racistas, sem que a Parte ofendida a qualquer título tivesse reagido ou a
provocado.
Ademais, ressalte-se que a Parte lesada passou mal, e poderia
inclusive ter sofrido mal maior, caso ali não fosse prontamente acalmada pela
testemunha presencial.
Tal situação foi corroborada pela prova documental e testemunhal
acarreada nos Autos (fls. 14/16 e 65/66).
E como bem elucidou o Douto Magistrado Sentenciante: “(...) Assim,
e, tendo em vista também o atual cenário nacional e internacional, é inconcebível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inaceitável que se trate uma pessoa de maneira preconceituosa e inferiorizada apenas e
tão somente pela tonalidade de sua pele ou traços de seu rosto, o que, inclusive, é
passível de punibilidade perante a seara criminal, especialmente por considerar o
quanto estabelecido pela Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor, quando não, aquele previsto pelo art. 140,
§ 3o, do Código Penal, tipificado na condição de injuria racial.
Neste contexto, considerando-se os transtornos e dissabores
sofridos pela Autora, deve ser mantido o valor fixado na r. sentença, ou seja, a
importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, eis que se
afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos pela Requerente, com base nos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do bom senso e moderação que
sempre devem nortear as Decisões Judiciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
da Ré, mantendo na totalidade, a r. sentença de Primeira Instância, majorando a verba
honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.
PENNA MACHADO
3a Juíza (Declarante)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
12B15788
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12B22B4E
7
8
Declarações de
Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
130C670C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044946-21.2016.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.